Tribunal: TJES
Processo: 5016494-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016494-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO POLICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do réu, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, visando o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva. O paciente foi denunciado no âmbito da operação “Bethânia”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, V), organização criminosa armada (Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º e § 4º, I e IV), e comércio ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 17). Consta da denúncia que, a partir de novembro de 2023, o paciente e outros corréus integravam organização criminosa, com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas, voltada à prática reiterada de tráfico de drogas e comércio de armas, com emprego de armamento e envolvimento de adolescentes, mantendo vínculos com facções criminosas como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade das provas telemáticas que subsidiaram a denúncia; (ii) definir se a denúncia é inepta por ausência de justa causa; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de nulidade da prova, tem-se que a extração de dados telemáticos do aparelho celular do corréu foi regularmente autorizada por decisão judicial, com observância do devido processo legal e da cadeia de custódia, não se verificando qualquer violação à autenticidade da prova nem prejuízo demonstrado pela defesa.

No que se refere a alegação de ausência de justa causa, constata-se que a denúncia está lastreada em elementos concretos de materialidade e indícios suficientes de autoria, colhidos durante investigação policial que incluiu mandados de busca e apreensão e análise de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, o que afasta a alegação de ausência de justa causa.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano, a inexistência de tipicidade, de indícios de autoria ou materialidade, ou a presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se configura no caso.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do envolvimento do paciente com facção criminosa armada, na condição de fornecedor de drogas e armas.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da periculosidade do paciente e da natureza dos crimes imputados, envolvendo organização criminosa estruturada, tráfico interestadual e armamento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016494-79.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM DOS SANTOS LIMA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANA CRISTINA FAVATO COSTA - ES21255, GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAN DOS SANTOS LIMA, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES, uma vez que denunciado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas interestadual, e associação para tal fim
(art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06
), organização criminosa armada (
art. 2º, § 2º e § 4º, inc. I e IV, da Lei nº 12.850/16
) e comércio ilegal de arma de fogo (
art. 17, da Lei nº 10.826/03
).

O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da prova ,e que a denúncia é inepta, pois ausente a justa causa, eis que desacompanhada de elementos mínimos de materialidade e autoria, bem como, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Quanto aos fatos,
narra a extensa denúncia, com 174 laudas (id’s 16241928 e 16241929), oferecida no âmbito da operação “BETHÂNIA”, que o paciente e os corréus THIAGO GLASSINER BARBOSA e EDUARDA VIEIRA MOREIRA, a partir de novembro de 2023, em Viana-ES, associaram-se entre si e a terceiros, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

A peça acusatória ainda relata que, de forma contínua, estável e ininterrupta, os denunciados passaram a integrar organização criminosa estruturalmente ordenada, e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, especialmente o tráfico de entorpecentes, tratando-se de organização que emprega armas de fogo e conta com a participação de adolescentes, com conexão com outras organizações criminosas independentes, entre elas o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando de Vitória (PCV), estando todos seus membros incursos nas sanções do artigo 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013.

A denúncia, ainda descreve, que o paciente, WILLIAN, atua como fornecedor e intermediador na aquisição de entorpecentes, em grandes quantidades para o grupo criminoso, além de ser responsável por negociar armas de fogo, abastecendo os pontos de drogas da organização investigada.

No que se refere a alegação de nulidade das provas
, pois as mensagens que citam o paciente, no entender da defesa, foram extraídas ilicitamente do aparelho celular do corréu THIAGO, tenho que a alegação não merece prosperar.

Isto porque, a extração de dados telemáticos foi devidamente autorizada judicialmente, inexistindo ofensa ao sistema de custódia da prova, já que todos os procedimentos legais foram adotados, tanto na fase policial, como na judicial, inexistindo violação à autenticidade dos dados telemáticos extraídos.

Além disso, tenho que a defesa não comprovou, por meio de circunstância concreta, a imprestabilidade da prova, ou mesmo, que eventual descumprimento do procedimento legal, ensejou prejuízo ao paciente.

Acerca da matéria, colaciono o entendimento do STJ:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 175.637/RJ,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft
), Sexta Turma, j
ulgado em 15/4/2024
, DJe de 18/4/2024.)

P
rosseguindo
, em relação ao pedido de trancamento da ação penal, sob o argumento de que está ausente a justa causa, já que não há demonstração da materialidade delitiva e de indícios de autoria, constato que foi realizada uma aprofundada investigação policial, com extração de dados telemáticos e cumprimento de mandados de busca e apreensão, sendo possível identificar o paciente, como um dos participantes da organização criminosa armada, voltada para a prática do tráfico de drogas, a revelar a existência de lastro probatório mínimo de materialidade e autoria, para o início da ação penal.

A propósito, destaco o entendimento do STJ, apontando que
“(...) o
trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.(...
)
”
(AgRg no RHC n. 206.511/RS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 9/4/2025
, DJEN de 28/4/2025.)

Indo adiante
, em relação a alegação de que a prisão preventiva é desnecessária, tenho que a decisão combatida justificou, de forma satisfatória, que a segregação cautelar do paciente é essencial para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

No caso, verifico que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente, já que possui envolvimento com facção criminosa armada, sendo apontado como um dos distribuidores de drogas, além de negociar armas de fogo, para facções criminosas aliadas, como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando de Vitória (PCV),

Desse modo, em razão da existência de elementos concretos, indicando a alta periculosidade do paciente, e o seu envolvimento com organização criminosa, entendo que a manutenção da prisão preventiva é necessária para interromper sua atuação, em razão da reprovabilidade da sua conduta, conforme o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

No que se refere a concessão de medidas cautelares, tenho que são insuficientes para manutenção da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois as defesas já apresentaram alegações finais, restando, tão somente, a prolação de sentença.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 16241928),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.